Tribunal: TCU
Processo: 005.579/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em favor de Ana Maria Câmara Góes. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que no caso em epígrafe, a parcela judicial referente à incorporação de quintos, está amparada em decisão judicial transitada em julgado, nos autos da Ação Ordinária 2006.71.00.031993-0/RS, que tramitou no juízo da 1a Vara Federal de Porto Alegre, e que foi proposta pela Associação dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Seção Sindical do Sintest-RS; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ana Maria Câmara Góes (XXX.927.990-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; b) esclarecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. 1. Processo TC- Processo 005.579/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Maria Câmara Góes (XXX.927.990-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.